Tribunal: STF
Processo: MS 40526
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado pelo Ministério das Cidades, que negou pedido de licença para tratar de interesses particulares e autorização para exercício de atividade privada durante o período da referida licença.



    Em síntese, relata que a Nota Técnica n. 2808/2025/CGCI/DPCI/SIP, juntada ao Processo n. 00190.100005/2025-16, indeferiu o pleito do impetrante, sob a alegação de potencial conflito de interesses, com fundamento nos incisos III e IV do art. 5º da Lei n. 12.813/2013. O impetrante questiona a legalidade do ato, pois, “em momento algum, exerceu ou pretende exercer atividades que se sobreponham ou conflitem com as atribuições de seu cargo no MCID”. Além disso, “não possui qualquer relação, seja ela direta ou indireta, com servidores ou empresas que atuem no DNIT-AM, para além daquela decorrente da atividade que pretende exercer na PROGAIA” (doc. 1, p. 3).



    Ao fim, requer:



    a) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, a fim de suspender de imediato os efeitos da combatida Nota Técnica nº 2808/2025/CGCI/DPCI/SIP, referente ao Processo nº 00190.100005/2025-16, para que a Autoridade Coatora se abstenha de criar embaraços ao afastamento do Impetrante para tratar de seus interesses particulares, bem como de impedir o exercício da atividade de Engenheiro Florestal Sênior na empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., até o julgamento definitivo deste mandamus. Tal medida se justifica pela presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, amplamente demonstrados nas razões expendidas;



    (...)



    d) Ultimadas as formalidades legais e processuais, requer seja julgado integralmente procedente o presente Mandado de Segurança, confirmando-se a liminar outrora concedida, a fim de reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao afastamento para tratar de interesses particulares, cumulado com o exercício da atividade privada de Engenheiro Florestal Sênior na empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., durante o período da aludida licença, determinando-se que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato que possa restringir ou impedir o pleno exercício desse direito;



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a incompetência desta Suprema Corte para apreciá-lo.



    Como relatado, o impetrante se insurge contra ato praticado pelo Ministério das Cidades, que teria indeferido pedido de licença para tratar de interesses particulares.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido, vide:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. (MS 36636 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019 - grifei)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para processar e julgar mandados de segurança que impugnam atos de Ministérios de Estado, órgãos não previstos no art. 102, I, d, da Constituição. 2. O writ foi conhecido apenas no que diz respeito ao ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, contra o qual, porém, pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (MS 33294 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2014 - grifei)



    O ato administrativo impugnado neste writ foi praticado por autoridade não prevista no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição, de modo que o Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para processar o feito.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator